Tribunal: STF
Processo: Rcl 75411
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Braga Nascimento e Zilio Advogados Associados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1001814-66.2022.5.02.0070, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5.625/DF.



    A reclamante aduz que:



    Originariamente, cuidou-se de reclamação trabalhista proposta por LEYDIANA RODRIGUES SILVA, agente jurídico capaz que, muita embora tenha celebrado contrato de prestação de serviços de APOIO ADMINSTRATIVO, alegou existência de vínculo empregatício.



    Veja que a autora da reclamação trabalhista possuía empresa aberta, acima detalhada, e, diante de sua especialização, manteve estrita e duradoura relação jurídica de prestação de serviços, não se justificando ela bater às portas da Justiça Especializada somente após o rompimento do contrato de prestação de serviços para vindicar o reconhecimento de relação empregatícia, ignorando todos os atos jurídicos perfeito e acabados por si praticados.



    Note-se que, na ação trabalhista, sequer foi alegada qualquer nulidade formal do contrato de prestação de serviços. 



    A respeitável sentença foi proferida pela 70ª Vara do Trabalho de São Paulo, no seguintes termos:



    PARCIALMENTE PROCEDENTES LEYDIANA RODRIGUES SILVA contra BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS e BRAGA NASCIMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA para, nos termos da fundamentação que passa a fazer parte do presente como se aqui estivesse transcrita, reconhecer o vínculo de emprego com a primeira reclamada no período de 01.06.2010 e condenar as reclamadas, de maneira solidária [...] (doc. 1, pp. 6-7).



    Prossegue narrando que:



    [...] o TRT da 2ª Região entendeu por ratificar a decisão de primeiro grau, aplicando, assim, as regras celetistas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho em detrimento do contrato formal de serviços firmado entre as partes. 



    Discordando da respeitável decisão proferida, em razão da relação da legalidade do contrato de prestação de serviços, interpôs o ora RECLAMANTE o competente Recurso de Revista, sendo denegado seguimento a este, com a consequente oposição de agravo de instrumento, levando os autos ao C. TST (doc. 1, p. 10).



    Argumenta que:



    [...] ainda que o reclamado [sic] tenha comprovado produzido parcial prova testemunhal da presença dos requisitos do vínculo de emprego, se sobrepõe à relação entre as partes a relação civil firmada, a qual preencheu todos os seus requisitos de validade, pouco importando para a análise deste caso, especificamente, a prova produzida em primeira instância, uma vez que além de o contrato preencher todos requisitos legais de validade, foi firmado por empresa devidamente constituída, representada por seu sócio, habilitado e capacitado, que não se enquadra no requisito “hipossuficiente”.



    Com relação ao tema, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento da Rcl nº 47.843, entendeu pela compatibilidade entre o modelo da pejotização e o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente nas hipóteses em envolvam contratos firmados por pessoas hipersuficientes [...] (doc. 1, p. 14).  



    Sustenta que:



    [...] caracteriza ofensa à autoridade e ao entendimento do Supremo Tribunal Federal a desconsideração da validade de contrato de prestação de serviços entre empresas regular e válido, firmado para prestação de serviços, ainda que presente requisitos de vínculo de emprego, sem que houvesse demonstração da existência de vício de consentimento.



    Desta forma, sendo válida a relação de prestação de serviços entre empresas, em conformidade com entendimento vinculante da Suprema Corte, não haveria que se falar em reconhecimento de vínculo de emprego, reconhecido na decisão ora reclamada, ainda que estivessem presentes a subordinação jurídica e a pessoalidade previstos nos arts. 2º e 3º da CLT. 



    Indiscutível, desta forma, que com o reconhecimento do vínculo de emprego frente ao Contrato de Prestação de Serviços entre empresas, houve negativa de vigência da legislação Civil, e ofensa à autoridade do Supremo Tribunal Federal, frente ao entendimento vinculante da Suprema Corte acima citados. 



    Diante disso, foram desrespeitadas as teses pronunciadas no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI’s nº 3991 e nº 5625 e do RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), as quais reconheceram a constitucionalidade e a legalidade dos modelos lícitos de divisão de trabalho, daí porque a decisão proferida pela Justiça do Trabalho nos autos da ação trabalhista deve ser Cassada, como medida de Justiça (doc. 1, pp. 19-20).



    Ao final, requer concessão de medida liminar e, no mérito, a cassação definitiva do ato reclamado (doc. 1, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020).



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo do voto condutor do acórdão reclamado:



    RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA



    Vínculo de emprego



    Insurge-se a reclamada em face da r. sentença que declarou a existência do vínculo de emprego no período posterior a 21.03.2019 até 05.08.2022.



    Pois bem.



    Inconteste a existência do vínculo de emprego entre as partes no período de 01.06.2010 até 21.03.2019, com última remuneração de R$ 11.694,77 (fls. 44). Na presente ação, a postulante afirma que, apesar da rescisão formal, continuou prestando serviços para reclamada, sem alterações.



    Admitida a prestação de serviços no período posterior, cabia à reclamada o ônus de comprovar as atividades de forma autônoma. No caso, a empresa não se desincumbiu deste ônus probatório.



    Apesar de a reclamada alegar que, no período sem registro do vínculo de emprego, a reclamante apenas prestava consultoria, a sua testemunha afirmou que a autora "emitia relatórios, era responsável pelos pagamentos". Ora, tais atividades não são consultivas.



    A testemunha também relatou "ao que sabe as atividades da reclamante não foram alterada" [sic].



    Ressalta-se que apesar de a testemunha afirmar que o cargo era de consultoria financeira, a nomenclatura não assume maiores importâncias, em face do princípio da primazia da realidade.



    Ainda, não socorre a reclamada a narrativa da testemunha no sentido de que "como PJ a reclamante não tinha que ir em todos os dias e poderia fazer o horário que quisesse". A mínima flexibilidade na jornada de trabalho não retira a subordinação. Deve ser ressaltado que a autora ocupava cargo com certo grau de fidúcia.



    De mais a mais, a testemunha ouvida pela reclamante, a qual laborou como porteiro, afirmou "a reclamante trabalhava segunda a sexta-feira, chegava por volta das 08h / 08h15 / 08h30 e saía por volta das 20h30 / 21h; era difícil ver a reclamante almoçando; o encarregado da reclamante uma vez pediu ao reclamante para ver o horário da reclamante; o depoente cuidava do monitoramento da ré e podia ver inclusive a sala da reclamante".



    Ressalta-se que a reclamada continuou quitando benefício de alimentação por meio do cartão sodexo, conforme relatório de detalhes (fls. 443).



    Assim, a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar que, após 21.03.2019, a autora passou a prestar serviços sem algum dos requisitos do vínculo de emprego (artigo 3º da CLT).



    Por fim, as alegações no sentido de que a autora "muito se beneficiou com aquela mudança" ou que "a reclamante é pessoa esclarecida", não alteram a análise.



    Mantém-se a r. sentença que reconheceu o vínculo de emprego, bem como as condenações em verbas rescisórias, FGTS, multa de 40%, seguro desemprego, vale transporte, benefícios normativos, pois sem impugnação específica (doc. 17, pp. 4-5).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Tratava-se de relação entre o beneficiário, titular de pessoa jurídica, e a reclamante, que prestava serviços de coordenação financeira.



    Em casos como o presente, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício no período reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator